Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742161-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: BRB Banco de Brasília S/A Apelada: Valeria Rodrigues dos Santos D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença (Id. 46272527) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. O Juízo singular indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos de tutela (Id. 46272414). Não houve a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente, tendo havido a condenação da instituição financeira à restituição, à autora, dos valores de R$ 242,27 e R$ 2.646,49, devidamente atualizados pelo INPC, a contar da data de débito, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A interpôs recurso de apelação contra o aludido pronunciamento judicial (Id. 46272530). A Egrégia 2a Turma Cível decidiu manter a sentença e anotou, na ocasião, que a sociedade anônima ora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão formulada pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Em seguida, a recorrida Valeria Rodrigues do Santos formulou requerimento incidental de cumprimento definitivo de sentença, com o objetivo de obter o imediato bloqueio, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 9.155,20 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), com a posterior expedição de alvará de levantamento em seu favor. Sobreveio a decisão referida no Id. 48534300, que deferiu o requerimento em exame e determinou que o Juízo singular procedesse ao bloqueio do montante de R$ 9.155,20 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) por meio do sistema Sisbajud (Id. 49004587 e Id. 49004592). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração da fase de cumprimento de sentença logo após o julgamento de recurso de apelação dotado de efeito suspensivo. Em regra a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em exame o Juízo singular, ao julgar o pedido procedente, não confirmou, concedeu ou revogou tutela provisória. Por essa razão o caso não se amolda às excepcionais hipóteses em que a apelação é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo. Convém ressaltar que o acórdão aludido não foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada, o que inviabiliza o imediato início da fase de cumprimento definitivo de sentença. Aliás, ainda pode ser admitida, em tese, a interposição de recursos especial e extraordinário. É necessário também mencionar que na presente hipótese seria possível o cumprimento provisório de sentença. No entanto, além de não haver requerimento expresso nesse sentido, não houve depósito de caução suficiente e idônea, nos moldes do art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações: a) revogo a decisão referida no Id. 48534300 e, por conseguinte a ordem de bloqueio aludida; b) determino a imediata expedição de alvará de levantamento do montante de R$ 9.155,20 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A; e c) restituo o prazo para eventual interposição de outros recursos contra o acórdão da lavra da Egrégia 2a Turma Cível. (Id. 48121986). Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator